Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732587-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRO VIEIRA GOMES IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Oficie-se à autoridade coatora para, querendo, se manifestar sobre o agravo interno de ID no 75019053. Intime-se o terceiro interessado para, querendo, se manifestar sobre o mencionado recurso. Após, à Procuradoria Regional da União - 1a Região. Ao fim, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator